Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INTRUMENTO Processo Número : 0704140-69.2020.8.07.0000 AI Agravante : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA Agravado : ALEXANDRE MESQUITA RODRIGUES Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 Desembargadora Fátima Rafael Relatora